Tribunal: TJPA
Processo: 0847945-50.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847945-50.2023.8.14.0301

APELANTE: ALCINDA MARIA BARATA NOGUEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. ULTRAPASSADO O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento à

Apelação para confirmar a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, com base na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se se a pretensão autoral de recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal encontra óbice na prescrição do fundo de direito.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional do fundo de direito é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 1932, quando ocorre a perda total da pretensão autoral, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato.

4. Enquanto a prescrição de trato sucessivo nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda a parcial da pretensão autoral, conforme estabelece a Súmula nº 85 do STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.

5. E
m se tratando de servidora pública já aposentada, é necessário observar se a implementação do direito acarreta a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentadoria.

6.
O lapso temporal entre a portaria de aposentadoria e a data de ajuizamento da ação principal é de cerca de 12 (doze) anos, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal, havendo posicionamento de que prescrição do fundo de direito em ações de revisão de aposentadoria tem início na data do ato administrativo concessório, sendo inaplicável a Súmula nº 85 do STJ no presente caso.

7.
Em atendimento aos Princípios da Celeridade e Razoável Duração do Processo, conheço e analiso os Embargos de Declaração opostos (Id.
20720917
), acerca da concessão do benefício da justiça gratuita à parte Autora da ação. A
Embargada é servidora pública aposentada,
beneficiária da justiça gratuita,
preenchendo

os requisitos para tal,
havendo comprovado ao juízo
de primeira instância
a hipossuficiência,
não havendo prova concreta do contrário. Embargos rejeitados.

V. Dispositivo

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________

Dispositivo relevante citado:
Decreto nº 20.910 de 1932, artigo 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
Súmula nº 85; STJ - AgInt no AREsp: 2184270 SP 2022/0244535-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023; STJ - AgInt no AREsp: 1926823 RN 2021/0218823-0, Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022; STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859447-83.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALCINDA MARIA BARATA
, em razão de
decisão monocrática que negou provimento à APELAÇÃO
(processo nº
0847945-50.2023.8.14.0301
-
PJE) para confirmar a sentença
nos autos da
AÇÃO
DE COBRANÇA
, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, com base na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática agravada teve
a seguinte conclusão:

Assim, passados mais de 12 anos do ato de aposentação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não havendo como prosperar a pretensão recursal. Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para confirmar a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição do fundo de direito, com base na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
20971098
), a Agravante alega, em síntese, que, estando devidamente enquadrada no plano de cargos e carreiras no cargo, é passível de progredir horizontalmente, a teor do que dispõe o artigo 18 do Estatuto do Magistério Paraense, não havendo nenhum óbice à sua progressão, pois se enquadra nos critérios exigidos por lei.

Sustenta que não se opera a prescrição de fundo de direito à progressão funcional horizontal de servidores públicos, pois se trata de ato omissivo, a respeito do qual não existe um marco a se referir a fim de contar o prazo prescricional, porquanto, se trata de ato automático praticado pela Administração Pública, não carecendo da formalização de pedido por parte do administrado.

Suscita ainda a Súmula 85 do STJ, para embasar seu argumento de que se trata de situação jurídica de trato sucessivo.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão e provimento do apelo para julgar procedente a ação.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
22402833
).

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se se a pretensão autoral de recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal encontra óbice na prescrição do fundo de direito.

Inicialmente, cumpre registrar que a prescrição de fundo de direito está prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 1932, quando ocorre a perda total da pretensão autoral, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a prescrição de trato sucessivo nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda a parcial da pretensão autoral, conforme estabelece a Súmula nº 85 do STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, senão vejamos:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Contudo, apesar da jurisprudência pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo (Súmula nº 85 do STJ), em se tratando de servidora já aposentada é necessário observar se a implementação do direito acarreta a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentadoria.

A decisão agravada cita a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confirmando o entendimento de que a pretensão de recebimento dos proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria, está sujeita a prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32
. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo" (REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023. 2. Da mesma forma, "'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional' (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020). 3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2184270 SP 2022/0244535-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. (...) IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito.
A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ
. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015). V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1926823 RN 2021/0218823-0, Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022 – Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. 1.
É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria.
2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 – Grifo nosso)

No presente caso, a ora Agravante pleiteia a revisão do enquadramento do ato de aposentadoria para a “Referência X”, argumentando que deveria receber o percentual de 35% (trinta e cinco porcento) sobre o vencimento base.

Entretanto, a portaria de aposentadoria data de março de 2012 e a ação principal foi ajuizada somente em maio de 2023, com um lapso temporal de cerca de 12 (doze) anos, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Corroborando com o posicionamento de que prescrição do fundo de direito em ações de revisão de aposentadoria tem início na data do ato administrativo concessório, sendo inaplicável a Súmula nº 85 do STJ, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. No caso concreto, a aposentadoria da autora foi concedida em 2002, e a ação foi ajuizada apenas em 2023, configurando a prescrição do fundo de direito. 4.
Nos casos de revisão de aposentadoria, o prazo prescricional inicia-se na data do ato administrativo concessório, que constitui ato único, comissivo e de efeitos concretos. 5. A Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às prestações vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, não se aplica às revisões de aposentadoria, dado que estas tratam de atos administrativos específicos e não de relações de trato sucessivo. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte Estadual é firme em reconhecer a prescrição do fundo de direito quando o prazo quinquenal não é observado. 7. R
ecurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859447-83.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. 2-
O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF
.

3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional. 5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001024-52.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020 – Grifo nosso)

Dessa forma, observa-se que, diante do lapso temporal entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não havendo como prosperar a pretensão recursal, pois o direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria.

Outrossim, em atendimento ao Princípio da Celeridade e Razoável Duração do Processo, passa-se à análise dos Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV (Id.
20720917
), acerca da concessão do benefício da justiça gratuita à parte Autora da ação.

Sobre a questão, o servidor público aposentado pode ter direito à justiça gratuita, comprovando a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme estabelece o inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal quanto à prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, vejamos:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do pedido, salvo se houver prova em contrário:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1.
É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1368717 PR 2018/0246928-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020 – Grifo nosso)

Portanto, considerando que a Embargada é servidora pública aposentada,
beneficiária da justiça gratuita,
preenchendo

os requisitos para tal,
havendo comprovado ao juízo
de primeira instância
a hipossuficiência e
a
impossibilidade de recolher as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e da
própria
família
, e ainda ausente a prova concreta do contrário, deve-se manter a concessão da justiça gratuita à
ALCINDA MARIA BARATA NOGUEIRA.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e
,
em atendimento aos Princípios da Celeridade e Razoável Duração do Processo, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos (Id.
20720917
), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025